Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740159-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUCIA MOUSINHO FERREIRA REU: JANIO CESAR ALENCAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Proferido acórdão (ID 57179369) negando provimento ao agravo interno interposto pela requerente contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória por ela ajuizada indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com a respectiva comprovação nos autos. Transitada em julgado o v. Acórdão, a requerente foi intimada para proceder ao recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, foi determinada ainda a emenda da inicial, para fins de esclarecer objetivamente: (i) qual seria a norma jurídica manifestamente violada; e (ii) qual seria o erro de fato verificável dos autos. A autora não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito prévio, nem tampouco procedeu a emenda da inicial, consoante certidão de ID 61867681. É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: "Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título." Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Não foram recolhidas as custas, nem o depósito prévio. Ademais, é por demais sabido que a ação rescisória é remédio excepcionalíssimo, que tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Verifica-se que, instada a esclarecer objetivamente (i) qual seria a norma jurídica manifestamente violada; e (ii) qual seria o erro de fato verificável dos autos, a parte autora também Nesse contexto, revela-se inevitável o indeferimento da petição inicial, uma vez que não completada os requisitos essenciais mínimos à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC. Sem custas. Sem honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator